Tribunal: TJSP
Processo: 2013641-50.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão indeferitória do pedido de diferimento das custas processuais. Alegação de omissão quanto ao direito constitucional de acesso à justiça e distinção entre pessoa jurídica inativa e patrimônio

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão indeferitória do pedido de diferimento das custas processuais. Alegação de omissão quanto ao direito constitucional de acesso à justiça e distinção entre pessoa jurídica inativa e patrimônio pessoal dos sócios, além de contradição sobre inércia na juntada de documentos; 2. Ausência de documentação comprobatória da momentânea impossibilidade financeira que decorreu de inércia injustificada da parte. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes se a motivação é satisfatória para resolver a controvérsia; 3. Os embargos de declaração são destinados a sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não a rediscutir o mérito recursal.
Embargos de declaração rejeitados.